Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700981-84.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS OCTAVIO FRANCISCO CORREIA JUNIOR, NAYANDERSON RODRIGO DA SILVA, VALQUIRIA TERTULIANO DA SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifestem-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. No mesmo prazo, esclareça se ainda persiste o interesse no julgamento do mérito do presente recurso, tendo em vista que o pedido liminar foi embasado na alegação de que o curso de formação teria início em 02.07.2020. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator